Tribunal: TJPA
Processo: 0000151-29.2006.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000151-29.2006.8.14.0021

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA TORRES DE ALMEIDA, MARISE FERREIRA TORRES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

000051-29.2006.814.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ – AÇÚ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

APELADOS: MARISE FERREIRA TORRES DE ALMEIDA E MARIA TORRES DE ALMEIDA

ADVOGADO:

ÍTALO BENEDITO DA CRUZ MAGALHÃES – OAB/PA 20.787

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CREDOR. NULIDADE POR
ERROR IN JUDICANDO.
DOUTRINA DE MARCATO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú/PA que extinguiu a execução de título extrajudicial, com base na quitação presumida do débito informada pela parte executada e não impugnada pelo exequente. A instituição bancária sustenta que não houve cessão de crédito ou acordo válido que justificasse a extinção do feito, apontando, ainda, possíveis irregularidades na negociação extrajudicial com terceiro estranho à relação contratual. Requereu a cassação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução de título extrajudicial com fundamento em presunção de quitação da dívida, quando não há manifestação expressa do credor acerca do adimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC, exige a satisfação da obrigação com a expressa concordância do credor, não sendo admissível a presunção tácita de quitação por sua inércia.

4.

Segundo doutrina de Antônio Carlos Marcato, a satisfação da obrigação implica que “o credor deverá concordar com o valor pago. Caso contrário, a demanda prossegue e a quitação deverá ser objeto de discussão em sede de embargos à execução ou mesmo em demanda autônoma.”

5.

A jurisprudência pacífica do STJ e tribunais estaduais reafirma que a concordância do exequente quanto ao pagamento da dívida não pode ser presumida, sendo necessária sua intimação pessoal para se manifestar.

6.

A ausência de intimação da parte credora para se manifestar sobre o suposto adimplemento afronta os princípios do contraditório, da efetividade e da boa-fé objetiva, resultando em nulidade da sentença por
error in judicando.

7.

No caso concreto, a alegação de fraude na negociação extrajudicial entre Ativos S.A. e a executada impõe a necessidade de apuração probatória adequada, o que impede a extinção da execução de forma sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução de título extrajudicial exige manifestação expressa do credor quanto à satisfação da obrigação, sendo inadmissível sua presunção pela inércia.

2.

A ausência de intimação pessoal do exequente para se manifestar sobre o adimplemento impede o reconhecimento da quitação da dívida.

3.

A alegação de fraude na negociação extrajudicial impõe a continuidade do feito, com a devida instrução, afastando a extinção sumária da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 924, II; CC, art. 940.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.143.471/PR; TJDFT, AC 0710321-60.2019.8.07.0020, Rel. João Egmont, j. 31.08.2022; TJPR, AC 1736783-2, Rel. Leonel Cunha, j. 24.04.2018.

Doutrina relevante citada
: MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. Obra coletiva. 3. ed. Barueri: Manole, 2008. p. 1.462.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

000051-29.2006.814.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ – AÇÚ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

APELADOS: MARISE FERREIRA TORRES DE ALMEIDA E MARIA TORRES DE ALMEIDA

ADVOGADO:

ÍTALO BENEDITO DA CRUZ MAGALHÃES – OAB/PA 20.787

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de

Igarapé – Açú – Pará que julgou extinta a execução,
“reconhecendo a quitação do débito conforme informado pela executada e não impugnado pelo exequente.”( PJe ID 27330216,páginas 1-3).

As razões recursais
aludem os seguintes argumentos:

-a operação n.212.300.463, que é a base da pretensão, não foi objeto de cessão ou acordo a justificar a extinção da execução;

- boleto que informa o acordo n. 24106327 cujo contrato não está em discussão e

- Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros que não tem relação com o débito em curso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID
27330218– páginas 1- 5
).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID

27330224, página 1).

Relato o essencial

Decido

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado inclui-lo

em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

000051-29.2006.814.0021

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: IGARAPÉ – AÇÚ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:

MARCELO NEUMANN – OAB/RJ 110.501

APELADOS: MARISE FERREIRA TORRES DE ALMEIDA E MARIA TORRES DE ALMEIDA

ADVOGADO:

ÍTALO BENEDITO DA CRUZ MAGALHÃES – OAB/PA 20.787

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de

Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando termos do artigo 924, II, do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita

Segundo magistério doutrinário de Antônio Carlos Marcato:

2. Satisfação da obrigação

Se o devedor ou um terceiro cumpre a obrigação exigida na execução, seja espontaneamente, seja coercitivamente, perde o exequente o interesse no prosseguimento do feito, já que terá seu direito satisfeito.
Obviamente que o credor deverá concordar com o valor pago. Caso contrário, a demanda prossegue e a quitação deverá ser objeto de discussão em sede de embargos à execução ou mesmo em demanda autônoma
.
[1]
(negritei).

Perceba que o reconhecimento da quitação da dívida exequenda exige concordância do credor,
que deve ser expressa
dado o direito do credor em desistir, renunciar ou declarar cumprida a obrigação forte no artigo 940 do CC.

Nessa perspectiva.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESUNÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL
. RECURSO PROVIDO.

1. Apelo do exequente contra sentença proferida em ação de execução, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso II do artigo 924 do CPC, em face do pagamento.

1.1. Em sua apelação, a parte autora requer a cassação ou reforma da sentença.

1.2. Sustenta em suma, a ofensa ao devido processo legal, na medida em que o pagamento realizado pela executada se referia apenas aos honorários de sucumbência, e que a notícia de pagamento se referia apenas a esta verba. Aduz que é ilegal a extinção do processo em que a apelada deve valor tão vultuoso que atualizado ultrapassa R$ 150.000,00. Invoca o princípio da não surpresa, a justificar a retomada do trâmite processual.

2. Não subsiste, entretanto, a sentença, tendo em vista a ausência de intimação do credor quanto à quitação integral do débito, de forma que a inércia da credora, que não fora pessoalmente intimada, não pode significar a presunção da integral satisfação do débito e, com isso, originar sentença extintiva de mérito.

3
. Antes da extinção do processo com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC, o apelante-exequente deve ser intimado para se manifestar sobre o efetivo adimplemento da obrigação, pois não se pode presumir sua concordância tácita com os cálculos apresentados pelo apelado-executado e reconhecer o cumprimento da r. sentença exequenda.

3.1. A propósito, transcreve-se Jurisprudência: “(...) I - A ausência de manifestação do exequente quanto à documentação apresentada pelo executado não gera a presunção de concordância tácita, notadamente quando não determinada sua intimação pessoal para se manifestar sobre o eventual adimplemento da obrigação, por isso deve ser reformada a r. sentença, que julgou extinto o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inc. II, do CPC. II - Apelação provida
. (00096099320148070018, Relator: Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, publicado no PJe: 13/9/2018.)

4. Recurso provido.(Acórdão 1612556, 0710321-60.2019.8.07.0020, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2022, publicado no DJe: 15/09/2022). Destaquei.

Dessarte, a inércia do credor à manifestação acerca da quitação do débito exequendo não enseja concordância tácita

por violação aos

princípios da efetividade, cooperação e boa-fé objetiva que permeia os contratos.

Nessa senda.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA.
RESP 1.143.471/PR.
PRESUNÇÃO QUE, ADEMAIS, VIOLARIA OS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ, DIANTE DA INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO ACORDADO. SENTENÇA CASSADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, fundamentada na ausência de manifestação da parte exequente sobre a satisfação do crédito, considerando a quitação presumida da obrigação. A apelante sustenta que não há dispositivo legal que autorize tal presunção e requer a declaração de nulidade da sentença, com o prosseguimento da ação de execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução de título extrajudicial pode ser presumida em razão da inércia da parte exequente em se manifestar sobre a satisfação do crédito.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução por presunção de quitação da dívida é indevida, pois a inércia do exequente não pode ser interpretada como concordância tácita.

4
. A jurisprudência do STJ estabelece que a renúncia ao crédito remanescente exige manifestação expressa do exequente, sendo vedada a presunção de renúncia tácita.

5. Não houve comprovação do pagamento de nenhuma das parcelas acordadas, o que viola os princípios da efetividade, cooperação e boa-fé
.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e provida, cassando a sentença que extinguiu a execução e determinando o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: A extinção de execução de título extrajudicial por presunção de quitação da dívida, em razão da inércia do exequente, é vedada, sendo necessária a manifestação expressa do credor para que se reconheça a satisfação da obrigação._________Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 487, III, b, e 924, II.Jurisprudência relevante citada:

TJPR, AC 1736783-2, Rel. Leonel Cunha, 5ª C.Cível, j. 24.04.2018; TJPR, AC 0003760-02.2015.8.16.0004/1, Rel. Desembargador Renato Braga Bettega, 5ª Câmara Cível, j. 26.07.2021; TJPR, AC 0038891-86.2011.8.16.0001, Rel. Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, 13ª Câmara Cível, j. 29.05.2020; TJPR, AC 0022830-87.2016.8.16.0030, Rel. Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, 13ª C. Cível, j. 23.03.2020; TJPR, AC 0000189-36.2011.8.16.0142, Rel. Desembargador Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, j. 08.02.2021; TJPR, AC 0004535-87.2011.8.16.0123, Rel. Desembargador Jose Hipolito Xavier da Silva, 14ª Câmara Cível, j. 03.11.2022.Resumo em linguagem acessível: O tribunal decidiu que a execução de uma dívida não pode ser considerada extinta apenas porque a parte que deveria receber o pagamento não se manifestou. A cooperativa de crédito pediu que a decisão anterior fosse anulada, argumentando que não se pode presumir que a dívida foi paga só porque a parte não falou nada. O tribunal concordou com a cooperativa, afirmando que é necessário que a parte que deve receber o dinheiro confirme que a dívida foi quitada. Assim, a decisão anterior foi cancelada e o processo deve continuar para que a dívida seja resolvida corretamente.

(TJPR - 13ª Câmara Cível - 0006866-21.2018.8.16.0083 - Francisco Beltrão -

Rel.:
DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ
-

J. 30.05.2025). Destaquei.

Caso concreto, a sentença combatida merece ser cassada porque marcada pela nulidade por
error in judicando
dado o uso errôneo

da presunção tácita ao julgamento da execução por adimplemento da obrigação, que exige a concordância expressa de
BANCO DO BRASIL S/A.

Em adição ao raciocínio jurídico supracitado, percebo a forte carga probatória envolta na questão eis
BANCO DO BRASIL S/A.
indicar

fraude na negociação extrajudicial entre

Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros -

CNPJ: 05.437.257/0001-29 e
MARIA TORRES DE ALMEIDA
acerca da dívida exequenda
,
exigindo do magistrado a observância às etapas processuais subsequentes que afastam

a validade da redação combatida.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível

e dou provimento para cassar

a sentença

objurgada porque nula por
error in judicando,

segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
MARCATO, Antonio C. Código de Processo Civil Interpretado - 1ª Edição 2022. Rio de Janeiro: Atlas, 2022. E-book. p.1480. ISBN 9786559772148. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559772148/. Acesso em: 05 jun. 2025.

Belém, 01/07/2025